Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : CONFLITO DE COMPETÊNCIA Processo Número : 0724709-91.2020.8.07.0000 Suscitante : 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS Suscitado : 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relatora : Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para processar e julgar a ação monitória ajuizada pela Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima contra Lauro de Souza Vasconcelos Junior, processo n. 0720413-23.2020.8.07.0001, sob o argumento de ser necessária a arguição da incompetência pelo consumidor, mormente no caso concreto, em que foi ajustada cláusula de eleição de foro em Brasília, de modo a não ser possível declinar de ofício de competência relativa, consoante jurisprudência do tribunal. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.